Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE EXECUTADA PELO SISTEMA SNIPER. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que, ao apreciar agravo de instrumento, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER, bem como o pleito de inscrição dos nomes do devedores em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.
2. O embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado, notadamente quanto à análise dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, bem como no que se refere à fundamentação relacionada às medidas postuladas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais a serem apreciadas: 1) Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao indeferir as medidas executivas postuladas; e 2) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente à correção de erro material, à integração de omissão ou ao esclarecimento de contradição ou obscuridade, desde que tais vícios se refiram a ponto efetivamente submetido à apreciação e não solucionado no acórdão.
5. O acórdão embargado apreciou integralmente todas as questões relevantes ao julgamento do agravo de instrumento, inclusive aquelas relacionadas aos arts. 139, IV, 782, § 3o, e 489, § 1o, do CPC. As inconformidades apontadas pelo embargante não configuram omissão, mas mera discordância quanto ao entendimento adotado pelo colegiado.
6. No que concerne às pesquisas patrimoniais pelo sistema SNIPER, o julgado afirma expressamente que a ferramenta possui caráter excepcional e pressupõe decisão fundamentada de quebra de sigilos bancário e fiscal, somente admissível quando demonstrada sua imprescindibilidade e a possibilidade de resultado útil distinto das diligências anteriormente realizadas.
7. Relativamente ao pedido de inscrição dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, o acórdão reafirmou que o art. 782, § 3o, do CPC confere ao magistrado mera faculdade, não imposição, sendo necessária a demonstração de dificuldade concreta para que o credor realize o ato por meios extrajudiciais ordinários, o que não foi comprovado nos autos de referência.
8. A alegação de ausência de enfrentamento de argumentos relevantes não prospera, porquanto o acórdão apresenta fundamentação suficiente e examina todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, em conformidade com o art. 489, § 1o, do CPC.
9. No tocante ao prequestionamento, o acórdão assinala que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que reconhecido eventual vício pelo Tribunal Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
V. TESES
“1. A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material obsta o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A renovação de diligências pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD demanda a demonstração de alteração patrimonial relevante. 3. A utilização do sistema SNIPER possui caráter excepcional e pressupõe a comprovação de sua imprescindibilidade. 4. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD configura faculdade do juiz condicionada à demonstração de dificuldade concreta para a realização do ato pela parte credora. 5. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte recorrente, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 489, § 1o, 782, § 3o, 1.022; 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Não há.